Tribunal: TJDFT
Processo: 0739872-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739872-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLEY LOPES DE ALENCAR CORTEZ AGRAVADO: FELIPE PORTO, ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 23 DA COLONIA AGRICOLA DE VICENTE PIRES DESPACHO Em atenção ao disposto nos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil, determino a intimação do agravante para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre os documentos apresentados pelos agravados em sede de contrarrazões (IDs 32597935 e 32629604), bem como sobre o pedido e os documentos apresentados pelos terceiros interessados, THIAGO INÁCIO RIBEIRO DE JESUS e ZILKA DOS SANTOS DE FREITAS RIBEIRO (IDs 32634997 e seguintes). Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 14 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator